Tribunal: TJBA
Processo: 8073670-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073670-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): JOSEMAR ESTIGARIBIA AGRAVADO: IGOR COUTO OLIVEIRA DE MATOS LTDA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. BUSCAS JUDICIAIS REALIZADAS. PESQUISA EM DETERMINADAS PLATAFORMAS DIGITAIS. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I- O recorrente pretende seja deferida a busca de bens do executado passíveis de penhora em diversas plataformas digitais, quais sejam: SREI, CENSEC, DIMOB, DIMOF, DECRED, BACEN-CCS, SIMBA. II- O trâmite do processo executivo na origem mostra que houve pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Também autorizou consultas no SNIPER e no INPI, ferramentas adequadas e eficazes para a localização de bens do executado. Vê-se que o magistrado vem adotando medidas para localização de bens passíveis de constrição judicial. III- O agravante não provou que os dados que pretende adquirir nos sistemas indicados só podem ser informados por intermédio de ordem judicial, afastando, assim, a configuração da plausibilidade do direito invocado. IV- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA, em face da decisão a proferida no Juízo 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Itabuna/Ba, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de IGOR COUTO OLIVEIRA DE MATOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)